Tribunal: STF
Processo: HC 223262
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 14):
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (380 KG DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. Agravo regimental improvido
Busca-se a revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos e de fundamentação idônea.

É o relatório. Decido.

 1.	No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.

O impetrante não trouxe aos autos  o inteiro teor do acórdão do STJ.

Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelas impetrantes e a concessão da ordem pleiteada. 

Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.

2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 18 de dezembro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente